Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714138-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DE MELO NEVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória proferida em ação de improbidade administrativa, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando o montante devido a título de multa civil em R$ 343.766,14 (trezentos e quarenta e três mil setecentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), bem como determinando o pagamento em quinze (15) dias. A agravante recapitula ter sido condenada por ato de improbidade administrativa em razão da contratação de professores temporários por meio da Portaria no 363, publicada em 16/12/03. Afirma haver erro material nos cálculos da multa civil, porque adotaram como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data de 10/03/03, correspondente à sua nomeação para o cargo de Secretária de Estado da Educação, sendo que o evento danoso não se deu ao início da gestão, mas apenas por ocasião da contratação dos professores temporários. Alega que os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo. Aduz que a diferença decorrente da incidência de correção monetária e juros no período é extremamente relevante para a efetivação do pagamento, podendo haver a penhora de seus bens. Ressalta que o “prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano à executada, ainda há de se relevar o grave momento em que vive o país”. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para que os cálculos sejam refeitos, observando a data correta do evento danoso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, observe-se que a agravada não cumpriu o que determina o § 4o do art. 525, do CPC, ou seja, não apresentou os cálculos representativos do valor que reputa devido, por ocasião da impugnação apresentada ao Juízo de origem (ID no 151906723). Com efeito, se a sua insurgência se limita ao termo inicial da correção monetária e dos juros, era mister a indicação do valor incontroverso. Não fosse isso o bastante, a ausência de garantia do juízo impede que se atribua efeito suspensivo ao recurso que trata da rejeição de sua impugnação, consoante o art. 525, § 6o, do CPC. Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, não sendo apontados elementos concretos quanto ao patrimônio da devedora, a referência genérica ao “grave momento do país” não autoriza a suspensão do prazo de pagamento pelo devedor, tampouco impede o início dos atos constritivos, depois de esgotado aquele prazo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator